Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-75.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023997-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIANO FERREIRA LIMA - CPF: 037.509.561-62 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. CAUSAS INTERRUPTIVAS E IMPEDITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição executória em relação à condenação pela prática do crime descrito no art.
14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2. Fatos relevantes: (
i
) processo relativo a oito guias executórias; (
ii
) termo inicial da prescrição executória em 09/06/2014 em relação à guia executória pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e início do cumprimento da pena em 01/03/2015 em regime fechado, progressão para o semiaberto concedida em 08/11/2018, nova prisão em 04/03/2021, seguindo recluso até o presente momento; (iii) prescrição executória afastada pelo Juízo
a quo
em razão de causas interruptivas, consistentes no
início ou continuação do cumprimento da pena.

3. Requerimento do recurso: reconhecimento da prescrição executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: verificar se ocorreu a prescrição executória da pena de 02 anos de reclusão, considerando os períodos em que o agravante esteve preso e em cumprimento de pena
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Por força do disposto no art. 116, parágrafo único, do CP, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

6. O cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e
desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, 116 e 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC n. 123.523/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Fabiano Ferreira Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0015616-02.2014.8.11.0015, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória (id. 235642667).

O agravante postula que seja declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição executória em relação à guia proveniente da ação penal n. 5119-26.2014.8.11.0015 (id. 235642665).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, tendo em vista que o cumprimento da pena imposta em outro processo impede o curso da prescrição executória (id. 235642673).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 235642674).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 246635169).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, consta que o agravado responde ao processo executivo n.
0015616-02.2014.8.11.0015
, decorrente de oito condenações pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado e tráfico de drogas, que totalizam a pena de 35 (trinta e cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na data de 29/02/2024, o agravante pugnou pela extinção da punibilidade em razão da prescrição executória quanto à guia decorrente da ação penal n. 5119-26.2014.8.11.0015, contudo, em decisão proferida em 22/03/2024, o pleito foi
indeferido
tendo em vista a ocorrência de causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 117 do Código Penal (id. 235642667).

A defesa opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, salientando-se na decisão que as causas interruptivas da prescrição dizem respeito ao início ou continuação do cumprimento da pena e a reincidência, conforme apontado no campo “eventos” do sistema SEEU (seq. 157.1).

Na espécie, o agravante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na ação penal n. 5119-26.2014.8.11.0015, cujo trânsito em julgado para as partes ocorreu em
09/06/2014
(id. 235642675).

No feito supracitado, o agravante foi preso em flagrante em
03/04/2014
, cuja prisão foi convertida em preventiva em 04/04/2014, sendo colocado em liberdade na data de
04/06/2014
(id. 235642675, fl. 33).

Na sequência, foi preso cautelarmente em
01/03/2015
pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores, registrando-se, também, o
início
do cumprimento da pena em regime fechado nesta data no relatório de situação processual executória, o que interrompe o curso da prescrição, consoante art. 117, V, do Código Penal (seq. 1.1, SEEU, págs. 135/138).

Na data de
08/11/2018
, concedeu-se a progressão do regime fechado para o semiaberto, sendo colocado em liberdade condicionada ao cumprimento de condições (seq. 1.1, págs. 305/314).

Posteriormente, o agravante foi novamente preso em
04/03/2021
pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e homicídio e, na data de
25/08/2021
, decretou-se a regressão definitiva para o regime fechado, permanecendo custodiado até o presente momento (seq. 19, 59 e 110.2 SEEU).

De acordo com o art. 109, V, do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos prescreve em 04 (quatro) anos.

A contagem da prescrição executória iniciou-se em
09/06/2014
.

Assim, observa-se a inércia estatal para o início da execução penal no breve interregno de 09/06/2014 a 01/03/2015, que consiste em aproximadamente nove meses, lapso insuficiente para o reconhecimento da pretendida prescrição.

Considerando que o agravante permaneceu preso no período de
01/03/2015
a
08/11/2018
e
04/03/2021
até os dias atuais, verifica-se que não restou materializada a prescrição executória, pois, consoante dispõe o art. 116, parágrafo único, do Código Penal, “
a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo
”.

Além disso, consta que na data de
08/11/2018
a
04/03/2021
o agravante cumpria pena no regime semiaberto, de modo que não há fluência do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
1. Ao interpretar o parágrafo único do artigo 116 do Código Penal, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de pena imposta em outro processo, ainda que em regime aberto ou em prisão domiciliar, impede o curso da prescrição executória.
2. No caso dos autos, o paciente cumpria pena referente a outro processo, situação que obsta o início da contagem do prazo da prescrição executória da sanção que lhe foi cominada no presente feito, e que impede o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, como pretendido. Precedentes
” (STJ, AgRg no RHC n. 123.523/SP, DJe 20/04/2020, informativo n. 670).

Logo, verifica-se que não houve o decurso do lapso necessário para o reconhecimento da prescrição executória.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo

o recurso interposto por
Fabiano Ferreira Lima,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024